Tribunal: STF
Processo: AI 138885
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
          Razoes que não atacam os fundamentos do despacho agravado.
          E   condição  de  exito   do  agravo  regimental  que  seus
fundamentos insurjam-se contra o teor do despacho impugnado.
          Agravo Regimental a que se nega provimento.